Tribunal: TJBA
Processo: 8048039-03.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8048039-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LAZARO LUIZ DE JESUS SOUZA Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI (OAB:BA33909-A), DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS (OAB:BA28753-A) IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL (POLICIAL MILITAR). APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM COM FATOR MULTIPLICADOR DE 1,4., COM FUNDAMENTO NO ART. 40, § 4º, DA CF/1988. INAPLICABILIDADE AO REGIME JURÍDICO MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA EM VIGOR (LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001, LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO HÍBRIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANDADO DE INJUNÇÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. I. CASO EM EXAME. I - Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por policial militar do Estado da Bahia em exercício desde 2001, em face do Governador do Estado da Bahia, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, por suposta omissão inconstitucional consistente na ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial para os servidores militares estaduais, com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. II - O Impetrante postula o reconhecimento do período especial laborado na função de policial militar (até 13.11.2019) e sua conversão em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador de 1,4, com base na Lei Federal nº 8.213/1991, na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O Estado da Bahia, o Governador e a Presidência do TJBA prestaram informações pugnando pelo não cabimento do writ por inadequação da via eleita, posição referendada pelo Ministério Público em parecer pela extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se existe omissão inconstitucional do Estado da Bahia em regulamentar a aposentadoria especial dos policiais militares estaduais, nos termos do art. 40, § 4º, da CF/1988; e (ii) se o Mandado de Injunção constitui via processual adequada para postular a conversão de tempo de serviço especial em comum, mediante fator multiplicador, com base em legislação e precedentes aplicáveis ao regime civil ou ao Regime Geral de Previdência Social. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Mandado de Injunção pressupõe, cumulativamente, a existência de omissão legislativa relativamente a norma constitucional de eficácia limitada e que tal omissão inviabilize concretamente o exercício de direito ou liberdade assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, LXXI, da CF/1988, e art. 2º da Lei Federal nº 13.300/2016). A ausência de qualquer desses pressupostos impede o conhecimento do writ. 4. A Constituição Federal de 1988 estabelece regime jurídico funcional e previdenciário próprio para os militares estaduais, disciplinado nos artigos 42 e 142 da CF/1988. O § 1º do art. 42 remete expressamente apenas ao § 9º do art. 40 — concernente à contagem recíproca de tempo de contribuição —, sem qualquer referência ao § 4º, que regula a aposentadoria especial dos servidores civis. Tal silêncio normativo não representa lacuna a ser suprida pelo Judiciário, mas escolha consciente e deliberada do legislador constituinte. 5. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da Repercussão Geral do STF são inaplicáveis aos policiais militares estaduais, conforme entendimento pacificado pela Suprema Corte, inclusive após o julgamento da ADO nº 28. A aplicação simultânea de regras de dois regimes previdenciários distintos configuraria a criação de sistema híbrido expressamente vedado pela jurisprudência, além de implicar cômputo fictício de tempo de serviço. 6. Inexiste omissão inconstitucional a ser suprida pelo Judiciário, pois o regime de inatividade dos policiais militares da Bahia é integralmente disciplinado por arcabouço legislativo próprio, composto pela Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), pela Lei Federal nº 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares) e pela Lei Estadual nº 14.186/2020, afastando a tese de inércia legislativa do Poder Público estadual. Ausente o pressuposto constitucional do writ, o Mandado de Injunção não se presta a servir de sucedâneo de ação ordinária para forçar a integração analógica de normas que o texto constitucional expressamente excluiu para a categoria militar. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Mandado de Injunção extinto sem resolução do mérito. Art. 485, VI, CPC. Tese de julgamento: "1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal não se aplica aos servidores públicos militares estaduais, que se regem por regime jurídico próprio disciplinado nos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, da CF/1988, não havendo que se falar em omissão inconstitucional do Estado na ausência de norma que estenda a esses servidores as regras de aposentadoria especial previstas para os servidores civis. 2. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal são inaplicáveis aos policiais militares estaduais, cujo regime previdenciário é distinto do regime dos servidores civis e do Regime Geral de Previdência Social. 3. A aplicação simultânea de regras de regimes previdenciários distintos ao mesmo servidor — militar e civil ou RGPS — configura criação de regime jurídico híbrido expressamente vedado, equivalendo a cômputo fictício de tempo de serviço. 4. Existindo legislação estadual e federal que disciplinam integralmente a inatividade dos policiais militares, não se verifica omissão inconstitucional que justifique a impetração de Mandado de Injunção, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE INJUNÇÃO nº 8048039-03.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante: LAZARO LUIZ DE JESUS SOUZA e como Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões adiante expendidas.